Tribunal: TJDFT
Processo: 0745788-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tratamento médico. Órtese craniana sem procedimento cirúrgico. Único meio para melhorar o estado de saúde. Prescrição médica. Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela pretendida, consistente em determinar que a parte agravada autorize e custeie todos os procedimentos não cirúrgicos relacionados ao tratamento (órtese craniana) de que necessita o agravante, prescritos por médicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o plano de saúde é obrigado a fornecer o tratamento de órtese craniana desvinculada de ato cirúrgico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste Tribunal é sedimentada no sentido de que não cabe ao plano de saúde substituir o crivo científico para recusar o tratamento indicado por médico especialista como adequado ao paciente, ainda mais quando comprovado que medidas anteriores e menos invasivas não resultaram no efeito esperado, além da urgência, considerando a tenra idade da parte que precisa realizar o procedimento, que pode facilitar a correção da sua condição de saúde e evitar posterior intervenção cirúrgica mais evasiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A indicação, por mais de um médico, de única possível solução de correção do estado de saúde de criança de tenra idade, após outras tentativas de melhoramento da saúde, justifica a antecipação da tutela, dado o estado do menor, sobretudo se o tratamento poderá evitar intervenção cirúrgica, que é procedimento mais evasivo. 2. Não é razoável que se negue o tratamento mediante órtese, se, no aspecto econômico do direito, a medida pode evitar a futura intervenção cirúrgica, que se revelaria como dispendiosa e de risco, ao “simples” argumento de que a lei proíbe o fornecimento de órtese se, inicialmente, desvinculada de procedimento cirúrgico”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa de no 465 da Agência Nacional de Saúde – ANS, artigo 17, §1o, VII; Resolução no 1.146/88 do CFM.